Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. CONTA CONJUNTA. CÔNJUGE. TERCEIRO. DEFESA DA MEAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA DEVEDORA. SIMPLES PETIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE. Efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, o devedor deve apresentar impugnação no prazo estabelecido pelo artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Considerando que a devedora, no prazo legal, impugnou parcialmente a constrição efetivada, operou-se a preclusão para discussão das demais matérias não atacadas no momento oportuno. Na hipótese de penhora de ativos financeiros de conta conjunta, a defesa do cônjuge atingido pela constrição, que não é parte no processo, deve se dar por embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. A devedora não detém legitimidade ativa para defender, em nome próprio, interesse de terceiro.